Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. A correção monetária visa a recompor e atualizar a quantia devida, de modo que, em ação monitória ajuizada para cobrança de cheque, deve incidir a partir da data de emissão estampada na cártula.

4. Embargos de declaração parcialmente providos.